Tribunal: TJMT
Processo: 1011459-36.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011459-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA DALVA RIBEIRO - CPF: 855.693.131-68 (APELANTE), ROGERIO LEOPOLDINO DA SILVA FILHO - CPF: 447.305.298-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1011459-36.2024.8.11.0041

APELANTE: ANA DALVA RIBEIRO

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BENS, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO –
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – RESP. nº 1251331-RS E
TEMA 958
– SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
–
LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º
1.578.553/SP – TEMA 958
, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

2 – Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º
REsp n. 1251331-RS
, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).

3 – O STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos,
onde firmou a tese vinculante do
Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

4 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
ANA DALVA RIBEIRO
, contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato
ajuizada contra
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, consoante termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade das tarifas administrativas cobradas, tais como: cadastro, avaliação de bem e seguro, requerendo à sua restituição do indébito em dobro.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos mencionados.

Contrarrazões no ID nº 306722858, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Do contrato

Da análise dos autos, em especial a
“Cédula de Crédito Bancário
nº
551555513
”
firmada em 19/03/2022 (ID nº 306722494) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 121.148,52, em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 3.806,74.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,82% ao mês e 24,16% ao ano e foi cobrado no citado contrato o valor de
R$ 930,00
de Tarifa de Cadastro;
R$ 295,00
de Tarifa de Avaliação de Bens;
R$ 316,00
de Tarifa de Registro de Contrato e
R$ 8.806,38
de seguro.

Sob a alegação de cobrança de tarifas administrativas cobradas de forma elevada e ilegais, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade das citadas tarifas, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Das taxas e tarifas administrativas.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não das
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem

foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação (
cláusula: VALOR FINANCIADO (PRINCIPAL + ACESSÓRIOS + SERV DE TERCEIROS FINANCIADOS A PEDIDO DO CONSUMIDOR))
da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do contrato (R$ 316,00) e da avaliação do bem (R$ 295,00) no contrato formalizado entre as partes.

Por outro lado, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivalem
a apenas 0,26% e 0,24% do valor da operação (R$ 121.148,52), pelo que
incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser mantida a sentença neste item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as TARIFAs de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. Nº 0002515-82.2012.8.11.0041, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CDC PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da previsão no CONTRATO juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

Sobre a TARIFA de Cadastro, a 2ª Seção do c. STJ ao julgar os recursos repetitivos sobre o tema, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu pela admissão da sua cobrança.

Quanto à TARIFA de AVALIAÇÃO de bens, é legal esta cobrança, haja vista que está amparada pela Resolução nº 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (TEMA 958): “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; [...] 2.3. Validade da TARIFA de AVALIAÇÃO do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO do CONTRATO, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. ”
(TJMT – RAC. Nº 0007257-19.2013.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 16/05/2019)

Da Tarifa de Cadastro

Com relação à
Tarifa de Cadastro
no valor de R$ 930,00, a 2ª Seção do c. STJ, no julgamento do
REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos
, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. ”
(
STJ - REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante
cláusula: VALOR FINANCIADO (PRINCIPAL + ACESSÓRIOS + SERV DE TERCEIROS FINANCIADOS A PEDIDO DO CONSUMIDOR))
, esta permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e
equivale
a apenas a 0,77% do valor da operação (R$ 121.148,52), pelo que
incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MANTIDOS – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE DA PACTUAÇÃO - TARIFAS DE CADASTRO – AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. Recurso provido em parte.”
(TJMT – RAC nº 0040380-42.2012.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, publicado no DJE 11/10/2019)

Do seguro.

A parte autora/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro (R$ 8.806,38), sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário em discussão, extrai-se que a
C
láusula: VALOR FINANCIADO (PRINCIPAL + ACESSÓRIOS + SERV DE TERCEIROS FINANCIADOS A PEDIDO DO CONSUMIDOR))

– prevê a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese contida no
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo esta optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato.”

(TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR

ABUSIVIDADES CONTRATUAIS

- DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato.”
(TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025